Tribunal: STF
Processo: HC 269472
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Estupro, importunação sexual, assédio sexual, perseguição, violência psicológica e coação no curso do processo. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de O.T.F contra decisão monocrática do Relator do HC 1.070.615/GO do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 17).

O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de estupro, importunação sexual, assédio sexual, perseguição, violência psicológica e coação no curso do processo, tipificados nos arts. 213, 215-A, 216-A, 147-A e 344, todos do Código Penal (evento 8).

No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata dos delitos, além de genérica e ausentes os requisitos autorizadores. Aponta a desproporcionalidade da medida constritiva e falta de contemporaneidade da prisão. Pugna pela superação do verbete da Súmula 691/STF. Alega a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes e ocupação lícita. Aduz que “o paciente não provocou qualquer tumulto no andamento processual. Pelo contrário, vem requerendo providências na marcha processual, buscou regularidade, e manteve postura respeitosa e colaborativa”. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 17, fls. 2-8):

“(...)
A prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, constitui medida cautelar de natureza excepcional, cuja manutenção está condicionada à permanência dos fatos que a justificaram, e somente se legitima em situações em que a liberdade do indivíduo represente um risco concreto e atual aos bens jurídicos tutelados pelo art. 312 do Código de Processo Penal. 
Sua decretação não representa antecipação de pena nem viola o princípio da presunção de não culpabilidade, desde que a decisão judicial esteja fundamentada em elementos concretos, e não na gravidade abstrata do delito, demonstrando a efetiva necessidade da medida para o caso específico. 
Para tanto, exige-se a comprovação da existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que se manifesta na necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Trata-se, portanto, da última e mais gravosa das medidas cautelares, cuja aplicação demanda a demonstração inequívoca de que as alternativas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para acautelar o processo e o meio social. 
Na espécie, destacam-se, para a adequada análise da controvérsia, os seguintes trechos do acórdão impugnado (fls. 69/71, grifamos):
[...]
Do exame dos excertos supratranscritos, observa-se que, ao contrário do suscitado pelo impetrante, o magistrado singular cuidou de registrar no bojo de sua decisão a presença dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, discorrendo acerca da materialidade dos crimes e dos indícios suficientes de autoria que recaem sobre a pessoa do paciente (fumus commissi delicti), bem como das circunstâncias fáticas autorizadoras da prisão preventiva (periculum libertatis). 	Com efeito, a autoridade tida por coatora ressaltou a gravidade concreta dos delitos, em tese, perpetrados pelo paciente (estupro, importunação sexual, assédio sexual, perseguição contra adolescente, violência psicológica contra mulher e coação no curso do processo), bem como a relevante repercussão social deles, embasando a necessidade de manutenção do encarceramento especialmente com fulcro na garantia da ordem pública, com o propósito de: 
a) coibir a reiteração criminosa, tendo em vista a presumida contumácia e o padrão sistemático desenvolvido nas condutas, não sendo ato isolado na vida do paciente, havendo elementos a demonstrar a existência de considerável quantidade de crimes com conotação sexual, perpetrados contra várias vítimas distintas, revelando, assim, a necessidade de frear o suposto ímpeto delituoso do paciente; 
b) acautelar o meio social, em face da intranquilidade e desassossego que as condutas trouxeram às vítimas, levando-se em conta as circunstâncias que nortearam os crimes e o modus operandi utilizado, cometidos, em tese, no ambiente de trabalho comum do paciente e das vítimas (sindicato rural de Rio Verde-GO), onde aquele ocupava posição de liderança (presidente do sindicado) e, para garantir a execução dos atos sexuais, utilizava-se de sua condição hierárquica superior, de sua sala privativa, de sua situação financeira abastada e da tenra idade de algumas das ofendidas (adolescentes /menores aprendizes), evidenciando a necessidade de assegurar as integridades física, psicológica e moral das ofendidas; e 
c) preservar a credibilidade na Justiça, visando erradicar o sentimento de impunidade e insegurança que vem crescendo em nossa sociedade, diante do aumento de práticas delituosas de natureza graves – como os crimes em tela, contra a dignidade sexual e contra a liberdade pessoal/incolumidade psicológica da mulher, especialmente em situação de vulnerabilidade hierárquica e econômica – bem como da recalcitrância do paciente nas condutas e da repercussão social dos presentes fatos, fatores estes que, somados, constatam a gravidade concreta das infrações penais e evidenciam a real e notória periculosidade do paciente, justificando, pelo menos no momento, a necessidade de perpetuação da medida extrema de restrição de liberdade. 
O magistrado de singela instância justificou a imperiosidade de manutenção da prisão, também, por conveniência da instrução criminal, tendo em vista a possibilidade de comprometimento do regular trâmite processual e da busca da verdade real, diante da grande influência política e econômica que o paciente exerce na região, de modo que, solto, poderia encontrar estímulos para intimidar as vítimas e demais testemunhas (funcionários do Sindicato Rural), como, segundo informações contidas nos autos, já o fizera, causando tumulto e obstaculizando o bom andamento do feito. 
Acrescente-se, nesse enredo, que, ao revés do aduzido pela Defesa, o encerramento do Inquérito Policial não elide a necessidade de manutenção da prisão cautelar por conveniência da instrução criminal, uma vez que esta ainda se encontra em curso, subsistindo a imprescindibilidade da colheita dos depoimentos das vítimas e testemunhas em juízo, perante a autoridade judiciária e sob o crivo do contraditório, sendo inequívoca a existência de pressão e coação exercidas pelo paciente (seja diretamente, seja por intermédio de terceiros) sobre referidas pessoas, cujas declarações mostram-se essenciais para a integral elucidação dos fatos. 
Outrossim, impende registrar que a alegação defensiva no sentido de que o paciente se afastou voluntariamente do cargo de Presidente do Sindicado Rural de Rio Verde-GO, onde os fatos supostamente ocorreram, não se mostra suficiente para garantir as integridades físicas, emocionais e psicológicas das vítimas, porquanto, conforme ressaltado pela autoridade indigitada coatora “o acusado atuou de forma incisiva, inclusive por intermédio de interpostas pessoas, para coagir as ofendidas e testemunhas a manterem o caso em sigilo” (mov. 10 dos autos de nº 6020968-26.2025.8.09.0137). 
Nessa esteira de considerações, depreende-se das decisões fustigadas que a autoridade tida por coatora expôs correta e adequadamente as razões de seu convencimento para decretar e manter a constrição da liberdade do paciente, com arrimo na existência dos pressupostos e fundamentos ensejadores da prisão preventiva.
[...]
No caso em tela, ainda que os supostos fatos tenham ocorrido no ano de 2024 e em abril de 2025, extrai-se que só chegaram ao conhecimento da autoridade policial em setembro de 2025, a qual, desde então, tem diligenciado no sentido de apurar as supostas condutas, determinando a oitiva das vítimas, de testemunhas, a realização de missões policiais de degravações de áudios, análises de imagens de câmeras de segurança, dentre outras, mostrando-se o desvendar dos fatos a necessidade da prisão, conforme amplamente destacado em linhas volvidas, de modo que os motivos da prisão são contemporâneos à decisão, ainda que derivados de fatos pretéritos, rompendo, assim, qualquer alegação de desatualização da medida.
No caso, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos e suficientes para justificar a manutenção da custódia cautelar. 
Quanto à garantia da ordem pública, a decisão impugnada destacou a gravidade concreta das condutas e o modus operandi empregado. O paciente, prevalecendo-se de posição de liderança e superioridade hierárquica (Presidente do Sindicato Rural), teria submetido múltiplas vítimas — incluindo adolescentes em situação de vulnerabilidade (menores aprendizes) — a atos sexuais diversos e conjunção carnal, ocorridos sistematicamente em sua sala privativa, local preparado para garantir a clandestinidade (travas e isolamento). 
Ademais, o decreto prisional evidenciou o risco de reiteração delitiva, consignando que os fatos não são isolados, mas revelam um comportamento predatório sexual reiterado contra vítimas distintas no ambiente de trabalho. Tais circunstâncias, segundo jurisprudência consolidada desta Corte, são bastantes para justificar a segregação cautelar como forma de interromper a atividade criminosa. 
No tocante à conveniência da instrução criminal, o risco de interferência na colheita de provas ultrapassa a mera conjectura. O magistrado singular apontou atos concretos de coação, registrando que o paciente atuou de forma incisiva, inclusive por intermédio de terceiros ("interpostas pessoas"), para coagir ofendidas e testemunhas a manterem o caso em sigilo ou alterarem seus depoimentos. 
O Tribunal de origem reforçou que, mesmo com o encerramento do inquérito, a instrução processual ainda está em curso, sendo imprescindível a oitiva das vítimas em juízo sob o crivo do contraditório, ambiente onde devem estar livres de pressões externas.
Nesse cenário, o argumento defensivo de que o afastamento voluntário do cargo elidiria o risco processual não se sustenta. A influência do paciente, descrita como econômica e política na região, aliada à utilização de terceiros para contatar as vítimas fora do ambiente laboral, demonstra que medidas diversas da prisão — como o afastamento da função ou proibição de contato — seriam inócuas para blindar a instrução criminal e proteger a integridade psicológica das ofendidas.
(...).
Quanto à suposta falta de contemporaneidade, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que este requisito não se relaciona com a data do fato criminoso, mas sim com a persistência dos riscos que justificam a prisão preventiva, exatamente como se observa no presente feito, em que os fundamentos da custódia justificam a subsistência do periculum libertatis. 
No mesmo sentido, veja-se o seguinte julgado proferido no âmbito da Sexta Turma desta Corte:
(...).
Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas. 	Ademais, a alegada existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da segregação provisória, como ocorre no caso. Exemplificativamente: AgRg no HC n. 1.005.547/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025; RHC n. 210.607/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025. 
Ante o exposto, denego a ordem.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente